Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600753-66.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
10/04/2025
Número: 0600753-66.2024.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 05/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600753-
66.2024.6.16.0080, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI
do CPC. (Representação por propaganda eleitoral irregular pela Coligação Unidos Por Ibiporã, em
face de Paulo Fernandes da Silva Ribeiro. Aduziu, em síntese que o representado realizou
propaganda eleitoral irregular por meio de fixação de bandeiras em locais vedado pela legislação
eleitoral consistente em utilizar os postes localizados na Av. dos Estudantes, em frete ao número
1144 e na Av. Engenheiro Beltrão nº 1005 e na árvore localizada na Av. Eng. Francisco Beltrão nº
65, violando o §3º do art. 19 da Resolução TSE nº 23.610/2019 e no art. 37 , §5º da Lei nº 9.504/97.
JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 04/11/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIDOS POR IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLID
ARIEDADE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - IBIPORÃ - PR
(RECORRENTE)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO FERNANDES DA SILVA RIBEIRO (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44243645
03/12/2024
13:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44243645 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594945400000043190953
Número do documento: 24120313594945400000043190953
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:20:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.664

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600753-66.2024.6.16.0080 – Ibiporã –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE:
UNIDOS
POR
IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLIDARIEDADE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - IBIPORÃ - PR
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
RECORRIDO: PAULO FERNANDES DA SILVA RIBEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ART. 37, § 5º, DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE
PROVA DE AUTORIA OU PRÉVIO CONHECIMENTO DO BENEFICIÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Juízo da 80ª Zona Eleitoral julgou extinta, sem resolução de mérito, a
representação proposta pela COLIGAÇÃO UNIDOS POR IBIPORÃ contra PAULO
FERNANDES DA SILVA RIBEIRO, visando à aplicação de multa por suposta
propaganda eleitoral irregular consistente na afixação de bandeiras em bens de uso
comum.
2. A sentença fundamentou a extinção na perda do objeto, em razão do término das
eleições, e na ausência de comprovação de prévio conhecimento ou
responsabilidade do representado pelas propagandas.
3. A COLIGAÇÃO interpôs recurso alegando que as bandeiras foram
confeccionadas e afixadas pelo recorrido, requerendo a reforma da sentença para
aplicação de multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44243645 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594945400000043190953
Número do documento: 24120313594945400000043190953
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:20:38
4. A questão em discussão consiste em verificar se a afixação de bandeiras em
bens de uso comum configura propaganda eleitoral irregular atribuível ao recorrido,
autorizando a imposição de multa nos termos da legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 37, § 5º, da Lei nº 9.504/97 veda a colocação de propaganda eleitoral em
árvores e postes situados em áreas públicas, mesmo sem causar dano.
6. O art. 40-B da mesma norma exige prova de autoria ou prévio conhecimento do
beneficiário para responsabilização por propaganda irregular.
7. No caso concreto, não há elementos que comprovem a autoria ou o prévio
conhecimento do recorrido sobre a propaganda impugnada.
8. O material apresentado não contém indícios suficientes para vincular a
propaganda à campanha oficial do recorrido, conforme entendimento consolidado
pela jurisprudência, como no julgado da Representação nº 060115866 do TSE
(2024).
9. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, com
base na ausência de provas claras quanto à autoria ou ciência do recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou extinta a
representação, sem resolução de mérito.
Tese de julgamento:
"A responsabilidade por propaganda eleitoral irregular em bens de uso comum exige
prova de autoria ou prévio conhecimento do beneficiário, não sendo suficiente a
presunção de benefício."

Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 37, § 5º; art. 40-B.
- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
- Representação nº 060115866, Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE
06/06/2024.

Num. 44243645 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594945400000043190953
Número do documento: 24120313594945400000043190953
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:20:38

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UNIDOS POR IBIPORÃ em face da
sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral, que julgou extinta, sem resolução de mérito,
a representação eleitoral proposta em face de PAULO FERNANDES DA SILVA RIBEIRO, para
apurar a prática de propaganda eleitoral irregular por meio de afixação de bandeiras em bem de
uso comum, em afronta ao previsto no art. 37, § 5º, da Lei nº 9.504/97.
Nas razões do recurso (ID 44181665) o recorrente alega que a confecção e afixação das
bandeiras em poste e árvore do município é de responsabilidade do recorrido. Pugna pelo
provimento do recurso, para a reforma da sentença, a fim de que seja julgada procedente a
Representação Eleitoral com aplicação de multa ao recorrido.
Devidamente intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo para apresentação de
contrarrazões (ID 44181668).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto, entendendo que não ficou comprovado que as bandeiras constituem material
oficial de campanha do recorrido, não sendo possível lhe atribuir a responsabilidade pelo ilícito
(ID 44189678).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Como relatado, a controvérsia cinge-se a analisar se o recorrido realizou propaganda eleitoral em
bem público, em afronta ao artigo 37, § 5º, da Lei nº 9.504/97, que assim dispõe:

Num. 44243645 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594945400000043190953
Número do documento: 24120313594945400000043190953
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:20:38
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
(...)
§ 5o Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros,
cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de
qualquer natureza, mesmo que não lhes cause dano.
(...)

Na sentença, o juízo de origem julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes
termos:
“(...)
A lide versa a respeito de suposta propaganda irregular levada a efeito pelo
representado.
Entretanto, na data de 06.10.2024 realizou-se o pleito, em decorrência do que, não
existe mais resultado prático possível na análise da irregularidade aventada.
Ou seja, tem-se que com o advento das eleições, esvazia-se o interesse processual
da parte autora quanto a representações relativas à retirada de conteúdos tidos
como propaganda eleitoral irregular.
Persiste o interesse processual em relação à aplicação de multa por
descumprimento de decisão judicial ou ainda multa legalmente prevista, não sendo
este o caso, visto que não tendo o representado sido previamente notificado
para fazer a retirada da propaganda irregular, inaplicável, com relação a ele, a
multa.
Ausente tal comprovação no processo resta prejudicada a imposição da multa.
Inteligência do art. 40-B da Lei n. 9.504/97.
Art. 40-B.
(...)
Neste sentido:
(...)

Num. 44243645 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594945400000043190953
Número do documento: 24120313594945400000043190953
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:20:38
Portanto, a imposição de multa ao beneficiário da propaganda irregular depende da
comprovação do seu prévio conhecimento ou seja da sua responsabilidade.
No caso dos autos, não ficou comprovada a prévia ciência do representado por
promoção de propaganda irregular por meio de fixação de bandeiras em postes e
árvores, em locais vedado pela legislação eleitoral, nos termos do §3º do art. 19 da
Resolução TSE nº 23.610/2019 e art. 37 , §5º da Lei nº 9.504/97, hipótese que
inviabiliza a aplicação da multa prevista no artigo 19, §1º da Resolução TSE
23.610/2019.
Sendo assim, tem-se que houve perda superveniente do objeto, sendo de rigor a
extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual.
4. ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no
artigo 485, VI do CPC.”.

As imagens trazidas na petição inicial são as seguintes:

Num. 44243645 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594945400000043190953
Número do documento: 24120313594945400000043190953
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:20:38

No caso, é possível presumir que houve a veiculação de propaganda eleitoral irregular em favor
do recorrido, em afronta ao que prevê o citado artigo 37, § 5º, da Lei nº 9.504/97, porquanto as
bandeiras foram afixadas em uma árvore e um poste, ambos bens de uso comum.
Entretanto, denota-se dos autos que a petição inicial foi protocolada em 05/10/2024, sendo a
sentença foi proferida em 16/10/2024, sem que tenham havido quaisquer atos processuais nesse
período, nem mesmo determinação de citação do recorrido para apresentar contestação ou retirar
a propaganda irregular, tendo sido intimado tão somente após a prolação da sentença.
Deste modo, não restou configurado o seu prévio conhecimento acerca do ilícito, tampouco
comprovado nos autos, indene de dúvidas, qualquer relação do recorrido com o material
veiculado, ainda que supostamente beneficiado pelas propagandas, nos termos do que prevê o
artigo 40-B da Lei nº 9.504/97:
Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com
prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por
ela responsável. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este,
intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de
quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e
as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário
não ter tido conhecimento da propaganda. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Nesse sentido, colaciona-se recente julgado do TSE:
ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
CANDIDATO. REELEIÇÃO. MANDATÁRIO. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
DISCURSO. VARANDA. EMBAIXADA DO BRASIL EM LONDRES. REPRODUÇÃO
DE
VÍDEOS.
COMPARTILHAMENTO
NAS
REDES
SOCIAIS.
LIMINAR

Num. 44243645 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594945400000043190953
Número do documento: 24120313594945400000043190953
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:20:38
INDEFERIDA. USO DE BEM PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. AFRONTA. ART. 37
DA LEI 9.504/97. MULTA. APLICAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
(...)
8. Foi realizado ato com caráter eleitoral em local pertencente ao Poder Público,
contrariando regras eleitorais expressas na legislação vigente, o que configurou a
efetiva prática de propaganda eleitoral em bem público, apta a atrair a aplicação da
sanção prevista no art. 37, § 1º, da Lei 9.504/97.
(...)
15. O representado Walter Braga Neto foi mero beneficiário da propaganda
irregular, não participou da conduta irregular ou anuiu com esta, não havendo
nenhum indicativo de que tenha compartilhado ou divulgado a propaganda
impugnada, assim como não há comprovação de seu prévio conhecimento a
respeito da prática ilícita, o que afasta a sua responsabilidade pela
propaganda irregular.
(...)
18. A procedência parcial da representação se justifica pelo reconhecimento da
ausência de responsabilidade do candidato a vice-presidente Walter Braga Neto
pela conduta irregular.
CONCLUSÃO
Representação julgada parcialmente procedente.
(Representação nº060115866, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/06/2024 - grifos nossos).

Ademais, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44189678) “não é possível
afirmar, de forma indene de dúvidas, que a bandeira em questão constitui material oficial de
campanha, uma vez que as imagens não evidenciam a presença do CNPJ de campanha do
recorrido, elemento essencial para caracterizar o material como propaganda oficial”.
Deste modo, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de improcedência da
representação, é de rigor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso

Num. 44243645 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 13:59:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313594945400000043190953
Número do documento: 24120313594945400000043190953
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:20:38
eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UNIDOS POR IBIPORÃ, para o fim de manter hígida a
sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação
eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600753-66.2024.6.16.0080 - Ibiporã -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE:
UNIDOS
POR
IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - IBIPORÃ - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: RICARDO
JOSE DE OLIVEIRA - PR69549-A - RECORRIDO: PAULO FERNANDES DA SILVA RIBEIRO
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.12.2024